Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-19.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010809-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VASTI DOS ANJOS VERA - CPF: 327.881.181-04 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 6 CLASSE C DA LC 3.507/2010 – SUMULA 85 STJ - OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por VASTI DOS ANJOS VERA e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –MT em face de sentença prolatada na Ação d e Cobrança nº1010809-19.2018.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar a Municipalidade à proceder com o pagamento das diferenças correspondentes ao reenquadramento concedido, com seus reflexos nos vencimentos e demais diferenças correspondentes dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Com efeito, a Requerente propôs a presente ação de cobrança, e alega a ocupação do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais desde 29/06/1994 junto ao Município de Várzea Grande-MT, o qual procedeu com o seu reenquadramento em setembro de 2012 ao nível 6, Classe C, assevera que não houve a realização do pagamento dos valores retroativos referente ao reenquadramento.

Prolatada a sentença supracitada, houve interposição de Apelação n o id. 72771034 pela parte Autora, e no id. 72771037 pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT.

No apelo interposto pela autora consta que, com base no artigo 87 da Lei Complementar 3.507/2010, o servidor teria direito a percepção dos valores da diferença dos valores de a partir de maio de 2011 até o efetivo recebimento do salário no enquadramento devido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que o Recorrido seja condenado ao pagamento da obrigação de restituir as diferenças salariais referentes a dezesseis meses – maio de 2011 a agosto de 2012 – de R$647,19 (setecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), com juros correção monetária e reflexos em férias, terços de férias, insalubridade - com base no o artigo 87 da Lei Complementar 3.507/2010, devendo ser atualizado com a data do cumprimento de sentença e o pagamento de TRÊS TERÇOS DE FÉRIAS - referentes aos 2009/2010, com gozo em 01.05.2012 a 30.05.2012; 2010/2011 com gozo 16.08.2013 a 15.09.2013; e 2011/2012 com gozo em 05.09.2016 a 04.10.2016.

A Municipalidade em suas razões recursais pugna pela nulidade da sentença, por alegar se tratar de sentença
ultra petita
uma vez que os pedidos elaborados pela Apelada na exordial, pleiteou -se apenas a o pagamentos da diferença salarial referente ao período de MAIO/2011 A AGOSTO/2012 (id nº 16929299)

Argumenta ainda que o direito que poderia ter o servidor/requerente, se encontra prescrito o período de 05 (cinco) anos anterior ao protocolo do requerimento.

Não foram acostadas Contrarrazões

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 73894475).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

DO APELO DE VASTI DOS ANJOS VERA

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelante ingressou com Ação de Cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande –MT, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 29/06/1994, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

O Magistrado
a quo
ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, vejamos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Vasti dos Anjos Vera em face do Município de Várzea Grande, condenando este a proceder o pagamento das diferenças correspondentes ao reenquadramento concedido, conforme Portaria 720/2012, com seus reflexos nos vencimentos e demais diferenças correspondentes, dos cinco anos anteriores à propositura da ação, qual seja, de 06/04/2012 à 06/04/2017, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I.”

Em sede de recurso, a apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que o Recorrido seja condenado ao pagamento da obrigação de restituir as diferenças salariais referentes a dezesseis meses – maio de 2011 a agosto de 2012 – de R$647,19 (setecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), com juros correção monetária e reflexos em férias, terços de férias, insalubridade - com base no o artigo 87 da Lei Complementar 3.507/2010, devendo ser atualizado com a data do cumprimento de sentença e o pagamento de três terços de férias - referentes aos 2009/2010, com gozo em 01.05.2012 a 30.05.2012; 2010/2011 com gozo 16.08.2013 a 15.09.2013; e 2011/2012 com gozo em 05.09.2016 a 04.10.2016;

A Lei Complementar nº 3.507/2010, assim estabelece:

Art. 83.
Fica criado o cargo de Agente de Apoio dos Serviços na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e FUSVAG que será composta pelos cargos já existentes e ou a serem criados de:

I - Agente de Serviços Gerais;

II - Agente de Segurança e Manutenção;

III - Copeira;

IV - Lavanderia Hospitalar;

V - Costureira;

VI - Telefonista;

VII - Agente de Manutenção;

VIII - Motorista;

IX - Cozinheiro;

X - Agente de Segurança;

XI - Agente de Manutenção;

XII - Gesseiro;

XIII - Artesão;

XIV - Recepcionista;

XV - Outros Perfis profissionais que podem ser compreendidos como Agente de Apoio dos Serviços do SUS.

Ao analisar o disposto na legislação municipal e os documentos colacionados aos autos, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Verifico que mostra-se correta a decisão recorrida ao conden
ar o Recorrido ao pagamento das diferenças correspondentes ao reenquadramento concedido, conforme Portaria 720/2012, com seus reflexos nos vencimentos e demais diferenças correspondentes, dos cinco anos anteriores à propositura da ação, qual seja, de 06/04/2012 à 06/04/2017 observando a data da propositura da presente demanda.

Isso porque, a pretensão da servidora em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.
(
A Fazenda Pública em Juízo
, 5ª ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68)

O artigo 3º do Decreto nº 20.910/32, dispõe:

Art. 3º - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso
sub judice
, na medida em que a remuneração do servidor é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional, como bem observado no ato da prolação da sentença, pelo que não merece reparo.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

Egrégia Câmara:

Inicialmente sobre a alegação da Preliminar Sentença
Ultra Peti
ta, não se verifica na hipótese, a nulidade da sentença por vício
ultrapetita
, haja vista que, em reiteradas decisões, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pleitos apresentados na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Nesse viés, no caso dos autos, o provimento sentencial não importa em julgamento fora do pedido, por coadunar com a narrativa contida na exordial e ser decorrência lógica do pleito formulado.

Dessa forma, rejeito a preliminar alvitrada, passo a análise do mérito.

Quanto ao alegado acerca da insurgência quanto ao período
se encontra prescrito o período de 05 (cinco) anos anterior ao protocolo do requerimento, tal apontamento foi discutido quando dá analise dos recurso interposto pela parte autora da Ação, que os ratifico.

Diante do exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021